Tribunal: TJES
Processo: 5005831-42.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005831-42.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK e outros

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005831-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: THADEU CORREA RANGEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS –
AMEAÇA
NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA – MANUTENÇÃO D
E
MEDIDA CAUTELAR – MONITORAMENTO ELETRÔNICO – EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA – REQUISITOS ENSEJADORES AINDA PRESENTES – CONFIANÇA NO JUIZ D
A
INSTRUÇÃO – FEITO COMPLEXO -
ORDEM DENEGADA.

1
.
As
medidas protetivas de urgência, nos moldes do artigo 5° da lei n° 11.340/06, podem ser decretadas diante de
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
à vítima.
2.
In casu,
o
magistrado
impetrado
, ao analisar a necessidade de manter a cautelar levou em consideração
“o temor da vítima até a presente data, já que deseja manter a proteção (...) [bem como] diante do histórico constante dos autos de que o requerido apresenta dificuldades em dar efetivo cumprimento [a elas], faz-se necessário o monitoramento eletrônico como forma de salvaguardá-las”,

fundamentação que não destoa do previsto no artigo 22, inciso III, alínea “a” da lei Maria da Penha.
3.

E
xistindo complexidade nos fatos narrados na ação penal de origem é medida de prudência confiar no juízo de piso
e nos motivos que o levaram a manter a medida guerreada até a presente data
, dada sua proximidade com as partes e com os fatos narrados.

4
.

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5005831-42.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: IGOR SILVEIRA FINCK
PACIENTE: THADEU CORREA RANGEL

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,

trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado
Igor Silveira Finck
em benefício de
THADEU CORREA RANGEL
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta a ocorrência de excesso de prazo na manutenção de sua monitoração eletrônica já que a medida fora imposta em agosto de 2022, perdurando por tempo desarrazoado, a ver do impetrante.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que seja revogada a medida ora guerreada.

Pois bem.

De início, relembro que as medidas protetivas de urgência, nos moldes do artigo 5° da lei n° 11.340/06, podem ser decretadas diante de
“qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial”
à vítima.

O magistrado
a quo
, ao analisar a necessidade de manter a cautelar levou em consideração
“o temor da vítima até a presente data, já que deseja manter a proteção (...)
[bem como]
diante do histórico constante dos autos de que o requerido apresenta dificuldades em dar efetivo cumprimento
[a elas]
, faz-se necessário o monitoramento eletrônico como forma de salvaguardá-las”
.

Os fundamentos empregados não destoam do que impõe o artigo 22, inciso III, alínea “a” da lei Maria da Penha. Segue redação:

Art. 22.
Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta Lei, o juiz poderá aplicar, de imediato, ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência, entre outras:

(...)

III - proibição de determinadas condutas, entre as quais:

a) aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; (...)

§ 1º As medidas referidas neste artigo não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem
, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.

Sobre o tema
,
trago à colação

recente julgado
desta E. Corte:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS. LEI 11.340/2006. NATUREZA CAUTELAR. MATÉRIA ATINENTE À AÇÃO PRINCIPAL. EXTENSÃO DAS MEDIDAS. RECURSO IMPROVIDO.
1. A decisão agrava foi proferida em ação cautelar, tratando-se de medida protetiva de urgência. Logo, não cabe, neste momento, debater questões que são inerentes a eventual ação penal ajuizada, ou a questões patrimoniais que devem ser discutidas no juízo cível competente.
3. A imposição das medidas protetivas independe da efetiva demonstração de ilícito penal, condicionada a mera constatação de prática de violência doméstica, ou de sua iminência, na forma dos arts. 10 e 22 da Lei 11.340/2006.
4. (...) 6. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011219000244, Relator : RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/05/2022)

Importante ressaltar, por fim, que existindo tamanha complexidade nos fatos narrados na ação penal de origem,
é medida de prudência confiar no juízo de piso
e nos motivos que o levaram a manter a medida ora guerreada até a presente data
, dada sua proximidade com as partes e com os fatos narrados. Segue jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTELIONATO. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 E ART. 313 DO CPP. AGENTES PRIMÁRIOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de
ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada

(TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017). (...) 4. Ordem conhecida e denegada.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210052039, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.